Tribunal: TJPA
Processo: 0809304-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809304-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº08/TJPA.
DESCONSIDERAÇÃO DE AÇÃO PENAL NA FOLHA DE ANTECEDENTE. HOMÔNIMO. INCURSÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA
. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, parciamente, o
habeas corpus
e denegar a ordem na parte conhecida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Flaiza de Brito Medeiros, em favor do nacional Marcelo de Oliveira Ferreira,
contra ato do D. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Curralinho/PA.

Narra a impetrante, em síntese, que (Id. 3655378):

Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 31/08/2020. Indiciado por supostamente ter cometido o crime de homicídio qualificado, art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro.

Teve a prisão preventiva decretada em 02/09/2020. A decretação, deu-se por ato da responsável MM Juíza de Direito da Comarca de Curralinho, Pará, ora autoridade coatora.

Foi transferido no dia 30/09/2020, para o Centro de Triagem da Marambaia em Belém, onde continua privado de sua liberdade desde então.

Foi iniciado o procedimento investigatório, processo: 00019-01.2020.8.14.0083, ora anexado em sua íntegra, tendo como autor LUCAS MACHADO SALES- AUTORIDADE POLICIAL e como flagranteado o ora paciente, MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA, processo que tramita na vara única da cidade de Curralinho/PA.

Em decisão no dia 02/09/2020, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme decisão da MM, Juíza de Direito da Vara Única de Curralinho/PA, localidade da ocorrência dos fatos.

Houve pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, feito à autoridade que determinou a cautelar.

O pedido foi indeferido, pois a magistrada entendeu que persistem os requisitos necessários para a manutenção da prisão, quais sejam os
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Apesar do auto do relatório do inquérito policial narrar os fatos como lhe cabia, partamos para a demonstração da realidade.(sic)

Defende a falta de fundamentação para a manutenção da preventiva, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, merece guardar o desfecho da ação em liberdade.

Por fim, pleiteia, ipsis litteris:

Diante do exposto, requer:

Que seja concedida a ordem em caráter liminar, uma vez que o paciente se encontra preso tendo violentamente cerceado o seu direito de locomoção.

No mais, em face da verdadeira coação ilegal, de que é vítima o paciente, vem requerer que, após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, conforme artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, decretando-se a revogação da prisão preventiva decretada contar o paciente. <sic>

Junta documentos (Id. 3655379 a 3655395).

Indeferi o pedido liminar, conforme decisão de Id. 3663192.

Prestadas as informações na Id. 3685131.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3718029.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O presente remédio está consubstanciado alegação de constrangimento ilegal, pela ausência de fundamentação e requisitos constantes no art. 312 do CPP.

No que tange ao pedido de desconsideração da Ação Penal, relativa ao crime de furto qualificado, constante na lista de antecedentes criminais do paciente em razão de homônimo, deixo de apreciá-lo em razão de necessitar de maior dilação probatória, não cabível nesse
mandamus
.
Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça não discrepa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO N° 0808158-49.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL PACIENTE: JOSÉ COELHO MORAES IMPETRANTE: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PACIENTE HOMÔNIMO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1.A leitura da inicial mandamental revela que, o paciente chama-se JOSÉ COELHO MORAES, brasileiro, paraense, nascido em 05/03/1953, filho de Maria Coelho Moraes, sendo precisamente estas informações constantes na Denúncia, onde busca-se o referido nacional com os dado retro mencionados e, igualmente, são tais informações as constantes no mandado de prisão em comento, constante nas folhas. 83 do anexo, assim, há, em uma análise precária, identidade de dados constantes nos documentos referidos, sendo necessária extensa dilação probatória para desconstituir o entendimento referido, o que é incabível na estreita via de habeas corpus. 2.

(3724276, 3724276, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-29)

Quanto
às observações da impetrante em torno dos predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Tanto é assim, que esta Egrégia Corte de Justiça já sumulou: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (Súmula nº08/TJPA).

A decisão que impôs a constrição cautelar ao paciente apresenta o seguinte excerto, que é oportuno transcrever
(I
d.
3655379):

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus
comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer,
o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Conforme constam depoimentos e documentos do expediente, o flagranteado se evadiu e se manteve escondido após a ocorrência do delito, denotando sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, bem como, possui outros registros na sua certidão de antecedentes criminais, indicando uma inclinação na prática de crimes, de modo a demonstrar risco de reiteração delitiva.

No caso em comento, saliento que
a gravidade do fato imputado inconteste e provoca repugnância no meio social, portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade do denunciado, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

(...)

Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do (a) acusado(a), devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do(a) requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

STJ: A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que no obstam a custódia

provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado (JSTJ 2-2).

No que tange ao pedido de converso da prisão preventiva em domiciliar, registro que absolutamente excepcional, sendo imprescindível que todos os requisitos sejam devidamente comprovados, instruídos sempre com prova idônea, sob pena de indeferimento.

Compulsando os autos, verifico que o requerente no fez juntadas de documentos hábeis a justificar a pretendida prisão domiciliar.

(...)

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP. (grifei)

Em que pese as alegações da impetrante, vê-se que a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em elementos concretos e bem detalhados. Nela, estão expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti

e

periculum in libertatis),
bem como demonstrada a adequação da prisão preventiva.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA MAIOR VULNERABILIDADE OU DE FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.
No caso, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada aos insurgentes, decorrente do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos réus
, consubstanciado na tentativa, em tese, da prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante o emprego de três simulacros de arma de fogo e havendo, inclusive, a participação de um adolescente. Tais circunstâncias enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

3. Em segundo lugar, foi destacado que o periculum libertatis dos agentes também estaria demonstrado pois, "além do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, a Folha de Antecedentes Criminais do flagranteado Nathan e a Folha de Antecedentes de Infracionais do custodiado Pablo [...] atestam que os mesmos têm reiterado na prática criminosa". Nesse ponto, registrou-se que "a FAC de Nathan possui anotação por tráfico de drogas (processo n° 0030912-78.2017) e ainda, houve condenação em 28/01/2019 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto [...] e há recurso pendente de julgamento", e consignou-se, em relação a Pablo, a "existência de diversas anotações na FAI do denunciado tudo isso a evidenciar, concretamente a periculosidade do acusado que possui uma extensa FAI, [...] dentre estes atos infracionais, [...] análogos a crime de tráfico de drogas e lesão corporal". A propósito, ressalta-se que o agente havia alcançado a maioridade penal poucos meses antes dos fatos a ele ora imputados.

4.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

(...)

(HC 602.160/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)(
grifei
)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

OFENSA AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi, haja vista que o paciente, juntamente com 4 comparsas, agrediram a vítima em um bar e, posteriormente, de forma premeditada, foram até o local onde a ofendida se encontrava, tendo um dos acusados efetuado diversos golpes de faca em seu peito, que veio a óbito, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do paciente e dos acusados de se furtarem da aplicação da lei penal, e, nas informações prestadas, informou que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, sendo inclusive citado por edital e que ainda não apresentou resposta à acusação.

O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

(...)

(HC 579.708/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)(
grifei
)

À vista do exposto, conheço, parcialmente do
writ
e o denego.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 20/11/2020